Tribunal: TJDFT
Processo: 0062989-58.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0062989-58.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOSE PESSOA DE CARVALHO D E S P A C H O Mantenho a suspensão determinada na decisão de ID no 76370008. Aguarde-se em Secretaria. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator